Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-11.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000127-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILVIA HELENA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS TORRES - CPF: 335.417.790-04 (AGRAVADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Silvia Helena Aragonez de Vasconcellos Torres
, que deferiu a liminar, para o fim de determinar que proceda com a análise do processo administrativo protocolado sob o nº 455380/2015, no prazo de 05 dias.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, sob a impossibilidade da concessão da medida liminar contra a Fazenda Pública, principalmente satisfativa, nos termos do que dispõe o art. 1º da Lei nº 8.437/92 e art. 7º, §2º da Lei 12.046/09.

Argumenta, ainda, que a impetrante/agravada não faz jus ao enquadramento na classe “D”, uma vez que possui flagrantes vícios de ilegalidades e inconstitucionalidades na Lei nº 10.177/2014, na qual se fundamenta o pedido administrativo.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida (Id. 1636608).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2043987).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 2159264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista a decisão da lavra do juízo “a quo” da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado por Silvia Helena Aragonez de Vasconcellos Torres, em face de ato omissivo que reputa ilegal, atribuído ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora proceda com a análise do processo administrativo protocolado sob o nº 455380/2015, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o nº 1035886-44.2017.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 20/05/2020, sendo publicada no DJ Eletrônico em 06/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ
. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020